Tribunal: TJDFT
Processo: 0713412-30.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO COLETADAS DE FORMA ARDILOSA. TEMA 1061 DO STJ. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RESPONDE PELOS ATOS DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS DESCONTADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte autora, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
2. A resistência à pretensão de cancelamento do contrato e a restituição das parcelas descontadas de seus proventos denota que o autor ostenta interesse de agir. Preliminar rejeitada.
3. De acordo com a tese firmada no Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II).”
4. O acervo probatório mostra que o autor foi vítima de fraude ao receber mensagem pelo WhatsApp de suposto preposto do banco BMG, em 14/8/2024, que ofereceu proposta de cancelamento e quitação de cartão de crédito RMC (ID 66242375, pág. 2). Ressalte-se que o referido cancelamento é objeto de ação judicial movida pelo autor contra o banco BMG, processo no 0707681-53.2024.8.07.0006, em trâmite na 1a Vara Cível de Sobradinho – DF.
5. Para convencer o autor, o fraudador enviou minuta do contrato a ser preenchida (ID 66242383) e informou que “Para dar continuidade ao cancelamento, é necessário que encaminhe FOTO FRENTE E VERSO DO RG OU CNH legível e sem cortes”. Informou, também, que “Após a sua identificação, o setor responsável entrará em contato para formalizar o cancelamento e esclarecer qualquer dúvida que o senhor tenha”. O contato se deu por meio de mensagem de áudio de ID 66242384.
6. Além do envio do documento de identificação, foi solicitado ao autor, também, a realização de biometria facial. Os dados, entretanto, foram utilizados pelo fraudador para intermediar contrato de empréstimo consignado de R$3.418,20 perante o banco Agibank, (ID 66242381, pág. 3), tendo sido depositado na conta da vítima R$2.056,52, no mesmo dia em que o autor recebeu a mensagem do fraudador oferecendo o cancelamento do cartão (ID 66242379).
7. O golpe, entretanto, só não teve extensão maior porque após o depósito do valor na conta corrente do autor seus parentes não permitiram que ele pagasse o boleto de devolução da quantia exigida pelo fraudador, sob a alegação de se tratar de pagamento de quitação do saldo devedor, conforme se depreende da gravação de ID 66242384.
8. De acordo com a Resolução Bacen 3.954/2011, as negociações para empréstimo iniciadas por meio de correspondente bancário, como é o caso, devem ser confirmadas pelo próprio banco (artigos 4o e 14).
9. Ainda sobre a atuação do correspondente bancário, estabelece o artigo 2o da mesma Resolução 3.954 do Bacen que “[o] correspondente bancário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”.
10. Esse regramento somado ao parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor não deixa dúvida de que a instituição financeira responde solidariamente pelos danos provocados pelo correspondente bancário. A tentativa do banco de avocar apenas o bônus do negócio de parceria, deixando para o consumidor o ônus da conduta desleal do correspondente bancário, viola as regras protetivas do CDC.
11. No caso, por meio dos dados maliciosamente cooptados do autor, foi realizado um empréstimo perante o recorrente. Desse iter extraem-se duas conclusões: a primeira, de que os fraudadores estão intermediando empréstimos perante o réu. A segunda é a de que o banco réu não cumpriu a sua obrigação legal de confirmar o negócio com o autor antes de promover o depósito do empréstimo. Essa simples providência evitaria a eclosão da fraude.
12. Se o consumidor não reconhece o empréstimo de R$3.418,20 e o acervo probatório de forma convincente demonstra que o contrato foi realizado sem a sua manifestação de vontade, está configurada a falha na prestação de serviço.
13. A realização de empréstimo por meio de fraude induz a responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos experimentados pelo autor.
14. A fraude per se não induz a configuração dos danos morais, sendo suficiente para a composição dos prejuízos a restituição em dobro do valor indevidamente descontado.
15. Sentença reformada para: 1) declarar a nulidade do contrato de empréstimo realizado por meio de fraude; 2) condenar o requerido a restituir ao autor as parcelas descontadas em dobro, devidamente corrigidas monetariamente pelo IPCA e juros pela taxa Selic a partir da citação, deduzida a correção monetária. 3) Do valor apurado, será deduzido o valor depositado na conta do autor (R$2.056,52).
16. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório em separado.
17. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.